Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo Regimental No. Processo : 0726432-77.2022.8.07.0000 Agravante : MATHEUS DA SILVA ARAÚJO Agravado Relator Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista a inovação trazida pela Lei no 14.365/2022, a qual determina que o advogado poderá realizar sustentação oral no recurso contra decisão monocrática do relator que não conhece de habeas corpus, defiro o pedido de ID 38366629. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado Relator